Tribunal: TJSP
Processo: 9000073-55.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000073-55.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCIO
ROGENER DO CARMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
2
voto número 46197
Agravo em Execução no 9000073-55.2020.8.26.0602
(Exec. no 425.453 V. Júri e Exec. Crim. Sorocaba)
Agravante: MÁRCIO ROGENER DO CARMO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 40,
acrescenta-se que fora indeferido o pleito de progressão para o
regime semiaberto, formulado pelo sentenciado Márcio Rogener
do Carmo, em virtude da não satisfação do requisito de ordem
subjetiva.
Márcio agravou, por intermédio de defensor
constituído, à fl. 43, que apresentou as razões de inconformismo,
às fls. 44/48, alegando que a r. decisão deve ser cassada, porque
o relatório psicológico fora favorável ao pedido de progressão de
regime, no tendo sido analisada a situação do recorrente de
maneira aprofundada, por meio de sua conduta carcerária dentro
do sistema prisional. Requer, assim, o deferimento do regime
semiaberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 50/57; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 58; e, a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 78/81, opinou por seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se
verá.
Com efeito, o agravante possui condenações
anteriores pela prática de três crimes de roubo agravados, um
roubo simples e uma receptação, fixada sua pena privativa de
liberdade no total vinte e seis (26) anos, cinco (05) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão, cujo cumprimento iniciou-se em
10/12/2008, e o término previsto, em princípio, para 04/11/2036
(cf. boletim informativo, às fls. 25/32).
Nesse passo, considerando-se a decisão do
Magistrado de Primeira Instância, que denegou o seu pedido
de progressão ao regime semiaberto, vê-se que tal decisum
se mostra correto e infenso a mudanças. Ali restou
estabelecido que embora à época da interposição do agravo,
houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso de um
sexto (1/6) de suas penas no regime fechado, e, ostentasse bom
comportamento carcerário (cf. fl. 05), haveria a necessidade da
observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso
específico, não poderia se restringir, tão somente, ao bom
comportamento carcerário, diante da gravidade inerente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
4
delitos por ele praticados. Assim, conclui-se que era necessária a
demonstração de que estaria apto ao retorno ao convívio da
sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas
para o regime prisional intermediário.
Assim, determinou-se a realização de exame
criminológico (cf. fls. 21/21V). Não obstante a nova sistemática
imposta pela Lei no 10.792/03, aos artigos 6o e 112, ambos da Lei
de Execução Penal, mencione somente a aferição do bom
comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a
progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o
parecer da Comissão Técnica de Classificação ainda são
diligências que podem ser efetuadas, diante do prudente
entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos elementos
que hão de ser analisados na decisão que venha a proferir,
formando, assim, seu livre convencimento acerca do merecimento
do sentenciado para a obtenção da benesse pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
5
É o que ditam não só a Súmula no 439, do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Admite-se
o
exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.”, como também a Súmula Vinculante no 26,
do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de progressão de
regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da
execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o
da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico”
(grifo nosso). E esta é exatamente a hipótese retratada nestes
autos, pois o Juízo a quo, fundamentadamente, determinara a
realização de todas as diligências que entendera necessárias
para formar o seu livre convencimento acerca do merecimento do
sentenciado para a obtenção da benesse pretendida.
Trata-se
de
sentenciado
que
possui
longo
envolvimento na prática de crimes patrimoniais violentos, e
após ter sido beneficiado com a progressão de regime para a
modalidade semiaberta, no ano de 2015, abandonara o
regime e se envolvera na prática de novo crime (roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
6
simples) na data de 15 de janeiro de 2016.
Embora o relatório social (cf. fls. 22/23) aparente
aspectos supostamente favoráveis ao agravante, certo é que
referido documento fora inconclusivo quanto ao seu
resultado, devendo ser destacado a ausência nos autos de
relatório psicológico em sua complementação. Ressalta-se,
ainda, que o laudo pericial não vincula a decisão do Juiz, que
tem liberdade na formação de sua convicção, tal como
assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num julgado do
extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1. O fato é que o abandono do
regime semiaberto no ano de 2015 e seu envolvimento na
prática de outro crime em janeiro de 2016 demonstra sua
inaptidão, nesse momento, para ser beneficiado novamente
com o regime semiaberto.
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e
irrefutável é que não se deve colocar no regime intermediário
pessoa de frágil estrutura e despreparada ao convívio social,
em
detrimento
da
comunidade.
Mostra-se,
portanto,
prematuro o deferimento deste pedido.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
apreço, a denegação da progressão de regime era medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000073-55.2020.8.26.0602 -Voto no 46.197
7
E foi com base nesses argumentos que o juízo da
execução criminal se convenceu ao indeferimento da
almejada progressão de regime, por mostrar-se temerária,
naquele momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR